Tribunal: TJES
Processo: 5003215-81.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003215-81.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILDA ALVES VIEIRA LONGUE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA/ASSISTENCIAL. EXCLUSÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA DO FGTS (ART. 15, LEI 8.036/90). COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR (ADI 5090). EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela exequente contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença do Município de Marataízes.
2. A controvérsia reside no cálculo do FGTS devido à declaração de nulidade de contrato temporário. A exequente pretendia incluir o auxílio-alimentação na base de cálculo e utilizar o IPCA-E como correção.
3. O juízo de origem fixou o débito em R$4.319,45, excluindo a referida verba e aplicando a Taxa Referencial (TR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões centrais são: O auxílio-alimentação, quando pago em pecúnia a servidor temporário, possui natureza salarial para fins de incidência de FGTS?
5. Qual o índice de correção monetária aplicável aos depósitos de FGTS em atraso diante da jurisprudência atual do STF?
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Segundo o Art. 15 da Lei nº 8.036/90, o FGTS incide sobre a remuneração. No regime administrativo, isso abrange o vencimento e vantagens permanentes.
7. Ainda que pago de forma habitual e em pecúnia, o auxílio-alimentação mantém sua natureza assistencial e indenizatória, destinada a suprir despesas alimentares, não se prestando a retribuir o trabalho (caráter contraprestativo). Portanto, não integra a base de cálculo fundiária.

8. O cumprimento de sentença deve obediência estrita ao título judicial. A inclusão de verbas não previstas ou de natureza controvertida sem dilação probatória específica (inviável nesta fase) configuraria excesso de execução.
9. A sentença de origem aplicou a Taxa Referencial (TR), acompanhando o entendimento fixado pelo STF na ADI 5090, que definiu a TR como índice de remuneração das contas do FGTS, garantindo-se, contudo, que o resultado não seja inferior ao IPCA (correção a ser aferida em liquidação, se necessário).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento: O auxílio-alimentação, por possuir natureza eminentemente indenizatória e assistencial, não integra a base de cálculo do FGTS devido em razão de nulidade de contrato temporário, independentemente de ser pago em pecúnia ou de forma habitual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5003215-81.2023.8.08.0069

RECORRENTE: VANILDA ALVES VIEIRA LONGUE

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATOR: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA/ASSISTENCIAL. EXCLUSÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA DO FGTS (ART. 15, LEI 8.036/90). COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR (ADI 5090). EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela exequente contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença do Município de Marataízes.
2. A controvérsia reside no cálculo do FGTS devido à declaração de nulidade de contrato temporário. A exequente pretendia incluir o auxílio-alimentação na base de cálculo e utilizar o IPCA-E como correção.
3. O juízo de origem fixou o débito em R$4.319,45, excluindo a referida verba e aplicando a Taxa Referencial (TR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões centrais são: O auxílio-alimentação, quando pago em pecúnia a servidor temporário, possui natureza salarial para fins de incidência de FGTS?
5. Qual o índice de correção monetária aplicável aos depósitos de FGTS em atraso diante da jurisprudência atual do STF?
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Segundo o Art. 15 da Lei nº 8.036/90, o FGTS incide sobre a remuneração. No regime administrativo, isso abrange o vencimento e vantagens permanentes.
7. Ainda que pago de forma habitual e em pecúnia, o auxílio-alimentação mantém sua natureza assistencial e indenizatória, destinada a suprir despesas alimentares, não se prestando a retribuir o trabalho (caráter contraprestativo). Portanto, não integra a base de cálculo fundiária.

8. O cumprimento de sentença deve obediência estrita ao título judicial. A inclusão de verbas não previstas ou de natureza controvertida sem dilação probatória específica (inviável nesta fase) configuraria excesso de execução.
9. A sentença de origem aplicou a Taxa Referencial (TR), acompanhando o entendimento fixado pelo STF na ADI 5090, que definiu a TR como índice de remuneração das contas do FGTS, garantindo-se, contudo, que o resultado não seja inferior ao IPCA (correção a ser aferida em liquidação, se necessário).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento: O auxílio-alimentação, por possuir natureza eminentemente indenizatória e assistencial, não integra a base de cálculo do FGTS devido em razão de nulidade de contrato temporário, independentemente de ser pago em pecúnia ou de forma habitual.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
VANILDA ALVES VIEIRA LONGUE
em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, nos autos do processo nº 5003215-81.2023.8.08.0069, contra sentença proferida no ID 16721161, que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e fixando o valor devido em R$ 4.319,45, atualizado até outubro de 2024.

Na origem, a recorrente ajuizou ação de cobrança de FGTS, em razão do reconhecimento da nulidade de sucessivos contratos temporários mantidos com o Município, tendo sido proferida sentença de mérito, que condenou o ente público ao pagamento dos depósitos fundiários relativos ao período reconhecido, com trânsito em julgado.

Iniciado o cumprimento de sentença (ID 16721145), a exequente apresentou planilha de cálculos no valor de R$ 8.977,57 (ID 16721146), incluindo na base de cálculo do FGTS as verbas de auxílio-alimentação pagas em pecúnia, bem como aplicando IPCA-E e taxa SELIC.

O Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 16721154), sustentando excesso de execução, defendendo a exclusão do auxílio-alimentação da base de cálculo do FGTS e a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, apresentando cálculo no montante de R$ 3.551,42.

A sentença recorrida (ID 16721161) acolheu parcialmente a impugnação, afastando a incidência do auxílio-alimentação sobre a base de cálculo do FGTS, sob o fundamento de tratar-se de verba de não incidência prevista na Lei nº 8.036/90 e de que eventual análise sobre seu pagamento em pecúnia demandaria dilação probatória inviável na fase executiva. Ainda, determinou a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, com fundamento no julgamento da ADI 5090.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito recursal. Adianto, contudo, que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central reside em saber se o auxílio-alimentação pago em pecúnia deve ou não integrar a base de cálculo do FGTS, no contexto de condenação judicial imposta à Fazenda Pública em razão da nulidade de contrato temporário.

Entendo que a decisão deve ser
mantida nesse ponto
, ainda que por fundamentação parcialmente diversa.

O FGTS incide sobre o salário, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.036/90, conceito que, à luz do regime jurídico-administrativo aplicável aos servidores temporários, abrange o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente e remuneratório, efetivamente pagas no período reconhecido judicialmente.

Por outro lado, parcelas de natureza indenizatória, que não se destinam a retribuir o trabalho prestado, mas sim a recompor despesas ou compensar situações específicas, não integram a base de cálculo do FGTS, ainda que pagas de forma habitual.

Nesse contexto, a condenação judicial deve se ater estritamente às verbas de natureza remuneratória efetivamente pagas, sob pena de ampliação indevida do título executivo, em afronta aos limites objetivos da coisa julgada.

Assim, a base de cálculo do FGTS devido deve ser composta, em regra, por: salário-base (vencimento); 13º salário; terço constitucional de férias, por ostentar natureza remuneratória reconhecida na jurisprudência. Devem ser expressamente excluídas da base de cálculo: verbas de natureza indenizatória, parcelas destinadas a custear despesas do servidor, benefícios sem caráter permanente de retribuição pelo trabalho.

No caso concreto, o auxílio-alimentação, ainda que pago em pecúnia, não se confunde com vantagem remuneratória permanente, possuindo natureza jurídica voltada à assistência alimentar do servidor, razão pela qual não integra o conceito de salário para fins de incidência do FGTS, sobretudo no âmbito da execução, em que se impõe interpretação restritiva do título judicial.

Ademais, eventual discussão aprofundada acerca da natureza jurídica específica da verba demandaria análise fático-probatória incompatível com a fase de cumprimento de sentença, conforme corretamente consignado na sentença.

Dessa forma, correta a exclusão do auxílio-alimentação da base de cálculo do FGTS, devendo a apuração limitar-se às parcelas de inequívoca natureza remuneratória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente, por força da sucumbência, ao pagamento das custas processuais, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvada a sua exigibilidade face à concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Rogo a mais respeitosa
vénia
à Eminente Relatora para divergir parcialmente do voto condutor, restringindo-me, contudo, unicamente ao capítulo que chancelou a exclusão do auxílio-alimentação da base de cálculo fundiária. Quanto aos demais consectários e parâmetros de atualização monetária fixados pela Relatoria, acompanho-a integralmente.

Cinge-se a divergência em analisar a legalidade da incidência do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sobre as verbas pagas à exequente sob a rubrica de "auxílio-alimentação".

O Juízo singular acolheu em parte a impugnação do ente municipal sob a premissa de que o auxílio-alimentação consistiria em verba de não incidência nos termos da Lei nº 8.036/90.

Ocorre que tal entendimento vai de encontro à diretriz jurisprudencial pacificada pelas Cortes Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90 em simetria com o art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, editou a Súmula nº 646, pacificando que a natureza jurídica da verba trabalhista (se remuneratória ou indenizatória) é de todo irrelevante para fins de exclusão da base fundiária. O único critério apto a afastar a incidência do FGTS é a inclusão expressa da verba no rol taxativo do § 9º do art. 28 da Lei de Custeio da Previdência Social.

Debruçando-se sobre o mencionado rol taxativo, constata-se que a única hipótese de exclusão conferida à verba alimentar diz respeito à parcela fornecida
in natura
(e não em dinheiro), de acordo com programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho (PAT).

In casu
, as fichas financeiras acostadas aos autos evidenciam que a servidora percebia o benefício mensalmente, de forma habitual, e

adimplido em pecúnia (dinheiro)
. Logo, imperiosa é a sua manutenção na base de cálculo executada, como, a propósito, orienta a jurisprudência do STJ:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. SOMENTE VERBAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PAGO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.

1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2. Este Tribunal Superior possui entendimento firmado de que, apenas em relação às verbas expressamente excluídas pela lei, não haverá a incidência do FGTS. Assim, incide o FGTS sobre os valores percebidos a título de auxílio alimentação e refeição pagos em pecúnia.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.783.473/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)"

Desta forma, inexistindo previsão legal permissiva para a exclusão das verbas recebidas sob a rubrica de auxílio-alimentação pago em dinheiro, a reforma da decisão terminativa de piso é medida que se impõe.

No que tange aos juros de mora e índices de correção monetária incidentes sobre o montante, curvo-me às premissas e conclusões exaradas pelo voto da Douta Relatora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida
vénia
da Eminente Relatora,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso Inominado
interposto por VANILDA ALVES VIEIRA LONGUE, reformando em parte a r. decisão terminativa impugnada, para o fim exclusivo de:

a)

Afastar a exclusão do auxílio-alimentação
, determinando que os depósitos de FGTS devidos incidam sobre a integralidade das verbas remuneratórias da servidora, incluindo o auxílio-alimentação pago habitualmente em pecúnia;
b)
No que tange aos parâmetros de atualização monetária e juros da condenação, determinar a aplicação dos critérios fixados no corpo do voto condutor da Douta Relatora, devendo os autos retornar ao Juízo de piso para que a contadoria proceda à readequação dos cálculos unicamente sob este aspecto.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais recursais, diante do êxito obtido no provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito